Tribunal: TJPA
Processo: 0007715-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007715-77.2015.8.14.0301

APELANTE: AMAZON LOGISTICS LTDA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007715-77.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 9303659

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
SINTESE ENGENHARIA LTDA (ID. 11371396)
em face da decisão monocrática de ID
11085600
que
conheceu e deu provimento em parte à Apelação de id 9303659.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE-COMPRADORA. LEGALIDADE DA RETENÇÃO E VALORES PELA PROMITENTE-VENDEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA PARCELADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRIGIDOS PELO INPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

No ID. 11371396, a SÍNTESE ENGENHARIA LTDA. interpôs Agravo interno, alegando a sentença de piso julgou a ação totalmente procedente. Em sede de apelação foi dado parcial provimento ao recurso para determinar que a devolução dos valores pagos pela agravante fosse em uma única parcela.

Por conta disso, houve a distribuição igualitária dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% do valor da causa, dividindo-os entre os patronos das duas partes.

Assevera, que os honorários não podem ser compensados, nos termos do art. 85, § 14 do CPC, mesmo em casa de sucumbência recíproca.

Aduz que no caso, considerando que já foram arbitrados honorários em favor dos patronos da agravante no montante equivalente a 15% do valor da causa, não o diminuir tão somente porque a parte contrária também teve deferido um pedido seu.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 11808384, referendando integralmente os termos do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame de mérito.

Cinge-se a questão sobre a distribuição dos honorário de sucumbência, em razão da sucumbência recíproca.

Aduz que o quando da distribuição de honorários de sucumbência não poderia ter reduzido o valor da condenação em 50% para dividir com o advogado da parte contrária.

Assevera que deveria haver outra condenação destinada ao advogado da parte adversa.

Adianto que não assiste razão ao agravante

Ora, se os honorários sucumbenciais foram 15% do valor da causa (R$ 138.204,13), os quais deve ser dividida igualmente entre as partes é obvio que 50% desse valor (R$ 69.102,06) deve ser para a parte autora e 50% desse valor (R$ 69.102,06) deve ser para a parte ré, observando a regra legal disposta no art. 98, §3º, do CPC.

Assim, sendo caso de sucumbência recíproca o CPC adota a distribuição igual das despesas processuais, incluindo os honorários sucumbenciais:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Portanto, não existindo quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque a decisão efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, é impositiva a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara.

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA DE SEMENTES. ALEGAÇÃO DE BAIXA GERMINAÇÃO EM VIRTUDE DA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. DANOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS QUE ABRANGEM OS CUSTOS DA SAFRA E DO REPLANTIO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 86, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos e quem descurar desse encargo assume o risco de ter em seu desfavor o julgamento, quando do sopesamento das provas. 2. Demonstrado nos autos pelo conjunto probatório que a baixa germinação das sementes de soja ocorreu pela má qualidade do produto, comprovado está o nexo de causalidade apto a gerar a responsabilidade indenizatória. 3. A indenização por danos materiais deve abranger os gastos com o plantio e o replantio da soja, conforme planilhas de valores acostadas aos autos. 4. O alegado prejuízo pela parte autora quanto aos lucros cessantes por perda de plantio exige prova convincente, o que não restou comprovado nos autos, estando acertada a sentença que não acolheu o pedido exordial neste ponto. 5. O dano comprovado nos autos se mostra suficiente para caracterizar afronta a direito de personalidade, de modo a ensejar dano moral indenizável, mormente porque restou comprovado, na espécie, o abalo psíquico sofrido pelos autores, pela expectativa de baixa na produção da lavoura, situação que extrapolou de um mero dissabor ou aborrecimento
. 6. Configurada, na situação vertente, a sucumbência recíproca, os encargos sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, conforme dispõe o artigo 86, do Código de Processo Civil
. 7. Por força do provimento parcial de ambos os apelaos, não são majorados os honorários na fase recursal, nos termos do que preconiza o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-GO 00380056120168090113, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077242-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILDEFONSO LOPES PEREIRA Advogado (s): PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO BMG SA Advogado (s):FABIO FRASATO CAIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE ALEGAR VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REFORMA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a decadência do direito de alegar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. 2. A relação estabelecida entre as partes através de cartão de crédito é de trato sucessivo, motivo pelo qual, demonstrada a abusividade do contrato, não importa a data em que foi assinado, o consumidor pode requerer a anulação do pacto, uma vez que é contínua a lesão a seu direito. Precedente STJ. 3. A instituição ré/apelada não cumpriu integralmente com o seu dever de informação no contrato, uma vez que o instrumento sequer menciona o número de parcelas ou a data de início e término do contrato, implicando numa relação onerosa e infinita ao consumidor. 4. Ainda que devida a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos ao consumidor não deve proceder, pois, ainda que a vontade da parte estivesse direcionada a outra modalidade de acordo, as cobranças realizadas decorreram da vontade manifesta e assinada. 5. Não é possível imputar à instituição ré ato ilícito capaz de gerar dano indenizável, pressupostos presentes nos arts. 186 e 927 do CC, uma vez que as cobranças foram realizadas com fulcro no instrumento assinado entre as partes. 6. Necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devendo haver o abatimento dos valores já pagos no montante dos saques realizados, porém, sem procedência a ação quanto aos pleitos de restituição em dobro e indenização por danos morais
. 7. Face à sucumbência recíproca, deve ambas as partes arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade concedido ao autor/apelante.
Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8077242-46.2021.8.05.0001, tendo como apelante, ILDEFONSO LOPES PEREIRA, e apelado, BANCO BMG S/A ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador (a) de Justiça JG14E

(TJ-BA - APL: 80772424620218050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Tenho que a decisão não merece reforma, pois os honorários foram distribuídos da forma correta.

Desta forma, a decisão monocrática não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos do recurso, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2023